Tribunal: TJPA
Processo: 0878248-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878248-18.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSE AILTON APOLINARIO DE SOUSA

APELADO: MARCOS ROBERTO SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0878248-18.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSE AILTON APOLINARIO DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO - PA16876-A

APELADO: MARCOS ROBERTO SOUSA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ANA CARLA CUNHA DA CUNHA - PA7485-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM MULTA COMPENSATÓRIA. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, objetivando a condenação do réu ao pagamento de multa compensatória por descumprimento de cláusula acessória do contrato e a exclusão da multa imposta nos segundos embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a possibilidade de cumulação entre multa moratória por inadimplemento dos aluguéis e multa compensatória por inexecução de obrigação acessória do contrato;
(ii) a legalidade da multa aplicada por embargos de declaração reputados manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da multa moratória contratual por atraso no pagamento dos aluguéis já atende à finalidade sancionatória e reparatória, não sendo cabível a imposição adicional de multa compensatória, sem demonstração de dano autônomo.
4. Os segundos embargos de declaração limitaram-se a reiterar fundamentos já decididos, sem apontamento de omissão, obscuridade ou contradição, configurando reiteração protelatória e autorizando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
1. É incabível a cumulação de multa moratória e multa compensatória pelo mesmo inadimplemento contratual, na ausência de prejuízo autônomo.
2. A reiteração de embargos de declaração com rediscussão de matéria já decidida justifica a aplicação de multa por caráter protelatório.

–––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 389, 395, 408, 410 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF 07049571520208070007 DF 0704957-15.2020.8 .07.0007.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ AILTON APOLINÁRIO DE SOUSA contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis movida em desfavor de MARCOS ROBERTO SOUSA SILVA, julgou procedentes os pedidos constantes da inicial.

Na inicial, o recorrente aduziu, em síntese, ser proprietário do imóvel situado à Trav. Apinagés, n° 645, apto 303, salientando ter locado o bem para o requerido, que, por sua vez ficou inadimplente com as suas obrigações contratuais, nos meses de julho a dezembro de 2021, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 20392749), que julgou procedente os pedidos constantes da inicial, para:

(...) rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e condenar a ré ao pagamento das diferenças de alugueis dos meses de agosto a dezembro de 2021, além dos vincendos até a data desocupação do imóvel (imissão na posse), acrescidos dos encargos moratórios contratuais: correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 10% (dez por cento), observando os valores já pagos pelo locatário.

Por fim, julgo, também, procedente o pedido de despejo, decretando-o e determinando a expedição do competente mandado de desocupação voluntária que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 63, parágrafo primeiro, alínea a da lei n.º 8.245/91. Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

O autor opôs dois embargos de declaração (id 20392751/20392757), ambos rejeitados (ID 20392756/20392763), sendo que no segundo deles foi aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento de caráter protelatório do recurso.

Inconformado, JOSÉ AILTON APOLINÁRIO DE SOUSA interpôs recurso de apelação (id 20392764), afirmando que a sentença incorreu em erro ao deixar de condenar o réu ao pagamento da multa contratual de três alugueres, prevista no contrato, em razão do inadimplemento da cláusula de transferência da titularidade da energia elétrica.

Aduz que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório, razão pela qual requer a exclusão da multa imposta.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a obrigação de pagamento da multa contratual e excluída a multa imposta nos embargos de declaração.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 20392771.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A pretensão recursal cinge-se a inclusão de condenação ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 25ª do contrato de locação, correspondente a três vezes o valor do aluguel, sob o fundamento de descumprimento contratual por parte do réu quanto à obrigação de alteração da titularidade da conta de energia elétrica, bem como o afastamento da multa aplicada nos segundos embargos de declaração, por suposta ausência de intenção protelatória.

Passo à análise.

No tocante ao primeiro ponto, é incontroverso que o contrato de locação previa cláusula específica impondo ao locatário a obrigação de proceder à transferência da titularidade da conta de energia elétrica no início da locação. Todavia, igualmente incontroverso é que o inadimplemento contratual reconhecido nos autos, qual seja, o não pagamento dos aluguéis, já resultou na aplicação de multa moratória de 10%, expressamente estipulada no pacto.

Ora, como se sabe, a cláusula penal possui, na sistemática contratual, a função de sancionar o inadimplemento da obrigação e compensar a parte prejudicada pelos efeitos decorrentes da mora ou do descumprimento absoluto.

A duplicidade de sanções com base em fatos que decorrem de um mesmo núcleo de inadimplemento, no caso, a quebra das obrigações pactuadas, configura excessiva onerosidade à parte inadimplente e implica em desequilíbrio contratual.

Ressalte-se que a multa moratória já incide sobre os aluguéis vencidos e inadimplidos.

Por outro lado, a tentativa de impor outra multa de natureza compensatória, sem a comprovação de prejuízo adicional ou descumprimento autônomo e substancial da obrigação acessória (como seria, por exemplo, o surgimento de débitos junto à concessionária de energia imputados ao locador), não encontra respaldo na boa técnica contratual, tampouco nos princípios da equidade e da função social do contrato.

Ademais, o pedido referente à cláusula penal foi expressamente afastado pelo juízo de origem, com fundamentação clara e precisa, a qual se mostra alinhada aos limites da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação das penalidades contratuais.

Ora, em outras palavras, a obrigação pode até existir, mas como no decorrer do contrato não foi questionada e ao fim do contrato não trouxe nenhum prejuízo econômico ao locador, não pode, agora, o referido locador pugnar pela aplicação da multa, eis que não se mostra adequada, proporcional e, muito menos, razoável.

A inércia do locador e a ausência de qualquer reflexo econômico ou patrimonial na esfera jurídica do recorrente, torna indevida a aplicação da multa.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. É possível a cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória, desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos. 2. Considerando que a multa moratória e a cláusula penal compensatória têm por fato gerador a inadimplência no pagamento dos aluguéis, a pena é dúplice, de forma a configurar bis in idem, vedado em nosso ordenamento, devendo ser afastada a aplicação da cláusula penal compensatória. 3. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049571520208070007 DF 0704957-15.2020.8 .07.0007, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

De outra monta, no que se refere à multa aplicada em razão dos segundos embargos de declaração, a insurgência não merece prosperar.

Constata-se, da leitura dos autos, que os segundos embargos se limitaram a reiterar fundamentos já apreciados e afastados nos primeiros embargos de declaração, não tendo apontado qualquer novo vício, omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou na decisão anterior.

Essa reiteração, sem inovação argumentativa e com ausência de fundamento técnico relevante, representa utilização inadequada do recurso com nítido caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

O processo deve ser instrumento de efetividade e lealdade. O uso reiterado de embargos sem suporte técnico ou processual legítimo desvirtua a finalidade recursal e justifica a imposição da penalidade fixada pelo juízo de origem.

Desta feita, a multa aplicada, no percentual de 1% sobre o valor da causa, encontra respaldo legal e está dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Trata-se de sanção proporcional, adequada e necessária para coibir práticas que afrontem o princípio da boa-fé objetiva no processo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/07/2025